Tribunal: TJES
Processo: 5002132-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002132-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: SCHIRLEY MENELLI RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE TRILHA DIGITAL. GEOLOCALIZAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E BIOMETRIA FACIAL. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Cetelem S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a devolução em dobro dos valores descontados em razão de empréstimo consignado que a autora alegou não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade e validade do contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente; (ii) definir se há configuração de dano moral e devolução em dobro; (iii) examinar a incidência da taxa Selic sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a contratação por meio eletrônico, apresentando trilha digital com geolocalização coincidente com a localização da autora na data da assinatura, endereço de IP, biometria facial (“selfie”), data e horário do aceite, adesão aos termos e consentimento informado.

Os registros de geolocalização coincidem com a cidade mencionada pela própria autora no boletim de ocorrência, confirmando sua presença no local no momento da contratação.

Houve transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da autora, inexistindo prova de devolução à instituição financeira, pois a TED realizada foi destinada a terceiro sem vínculo comprovado.

Não configurado ato ilícito, afasta-se a indenização por dano moral e a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de cobrança indevida de má-fé.

O ônus probatório foi devidamente cumprido pelo banco, sendo comprovada, por meios idôneos, a contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico é válida quando comprovada por trilha digital contendo geolocalização, IP, biometria facial e demais registros que evidenciem o aceite do consumidor.

A coincidência da geolocalização com a localização admitida pelo consumidor reforça a autenticidade da contratação.

Não havendo prova de devolução do valor à instituição financeira, nem cobrança indevida de má-fé, não há devolução em dobro nem indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85 e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.10.2022; TJES, Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002132-50.2023.8.08.0030

APTE:
BANCO CETELEM S.A.

APDO:

SHIRLEY MENELLI RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Cetelem S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Schirley Menelli Ribeiro, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a instituição financeira destaca, inicialmente, a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico.

Caso superada tal alegação, aponta que os fatos narrados não geraram dano moral indenizável, não havendo falar, também, em devolução em dobro dos valores.

Almeja, ainda, a incidência da Selic sobre os valores da condenação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a validade do contrato de empréstimo consignado nº 355856775-0, informando a autora, aqui apelada, que jamais teve vínculo com a instituição financeira apelante.

Sem delongas, após analisar o conjunto probatório, entendo que a sentença apelada merece reforma, porquanto o apelante comprovou a efetiva realização do negócio jurídico, que ocorreu de forma digital.

No ponto, conforme se verifica da contestação, foi apresentado o caminho percorrido para a formalização do contrato, com a descrição dos eventos praticados, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos propostos.

Inclusive, um fato narrado na própria petição inicial é crucial para o deslinde da causa: a autora afirma que,
"na data do acontecimento, lavrou nesta cidade [Parauapebas/PA] o Boletim de ocorrência"
, admitindo, portanto, que se encontrava em Parauapebas, no Estado do Pará, na data da contratação (13/04/2022).

Tal informação coincide precisamente com a geolocalização registrada no momento da assinatura eletrônica do contrato, que aponta para as coordenadas "-6.0675, -49.90222", localizadas na referida cidade paraense.

No mais, registre-se que houve a efetiva comprovação de transferência do valor contratado, diretamente na conta bancária da autora.

Embora a apelada alegue que, após o recebimento da quantia em sua conta, efetuou a devolução para o Banco Pan, fato é que o extrato bancário por ela anexado (id. 14660319 - Pág. 12) revela a existência de uma TED, em 14/04/2022, no valor de R$ 27.819,54, para a pessoa jurídica "Forts serv", e não para o Banco Pan ou o Banco Cetelem.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a relação entre a empresa "Forts serv" e as aludidas instituições financeiras, sendo que os prints de whatsapp não comprovam a aludida relação.

Desse modo, as alegações autorais não são capazes de levar à invalidade da contratação, cuidando a instituição financeira de demonstrar, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO.
DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002020-41.2023.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento: 19/09/2024.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
DOCUMENTO ELETRÔNICO – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado. A tese da inicial é de que o autor não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu.
2. No que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação. Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado. 3. Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização do autor, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação.
4. Ressalta-se, ainda, que os indícios de fraude apontados pelo requerente, em sede de réplica, não foram corroborados por elementos de prova que seriam de fácil produção pelo autor. 5. Não se desconhece que o STJ fixou, em caráter vinculante (Tema Repetitivo 1.061), que cabe à instituição financeira comprovar a efetiva contratação na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura do contrato.
Todavia, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. 6. Nessa linha, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando, por meio idôneo, a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, afastada a pretensão indenizatória ajuizada quanto aos danos patrimoniais e morais. Em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) do autor enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização e outros rastros digitais, frise-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva.
7. Portanto, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5002647-70.2022.8.08.0014. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento: 25/06/2024.

Por fim, embora alegue jamais ter firmado contrato com o Banco Cetelem, trata-se na verdade de cessão de crédito oriundo do Banco Pan, como demonstrado pelo extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS, possuindo a consumidora vínculo com este último.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)